Tribunal: TJDFT
Processo: 0712292-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0712292-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEYRE SOCORRO DA COSTA LINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A concessão da gratuidade de justiça – benefício que dispensa a parte do pagamento de taxas e custas processuais, e outros encargos processuais – não se confunde com a prestação da assistência jurídica gratuita pelo Estado, esta exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Entretanto, ambos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, se exige, para os dois casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). O Código de Processo Civil dispõe que a alegação de hipossuficiência feita pela pessoa natural possui presunção de veracidade. Trata-se, contudo, de presunção relativa, que pode ser afastada por documentos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício (Art. 99, § 2o, do CPC). Por isso, é dever da parte postulante comprovar a hipossuficiência de recursos, especialmente quando se trata de trabalhador autonomo, para que seja possível desconstituir os fundamentos utilizados pelo magistrado na origem para indeferir o pedido (atuação em mais de 80 processos em um ano). É importante mencionar que a legitimidade ativa concorrente da parte autora e seu advogado para a cobrança dos honorários de sucumbência não afasta a necessidade de comprovação da insuficiência de recursos do advogado para a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1979011, 0741864-68.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025). Nesse contexto, em face dos princípios da cooperação, intime-se a parte postulante à justiça gratuita para, no prazo de 5 (cinco) dias, junte documentos comprobatórios de sua situação financeira, considerando-se todos do seu grupo familiar, concernentes na apresentação de: (i) CTPS completa (versão física e digital), (ii) contracheques dos últimos 3 meses, (iii) extratos bancários dos últimos três meses de TODAS AS CONTAS bancárias mantidas pelo recorrente (e demais membros da família que aufiram renda) nas instituições financeiras com as quais mantém vínculo, sob pena de indeferimento; iv) apresentação quaisquer outros documentos capazes de comprovar a hipossuficiência econômica. Após decurso do prazo supra, voltem-se concluso os autos. Publique-se. Intime-se. CARLOS MARTINS Relator